Tribunal: STF
Processo: ARE 1538720
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESTAQUE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO PACTUADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE O SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE OS FILIADOS E O ESCRITÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULAS 276 E 454 DO STF. TEMA 1364 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo pela aplicação dos óbices das súmulas 279 e 454 desta Corte.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal a quo entendeu pela necessidade da juntada do contrato ou de demonstração inequívoca da anuência dos filiados, para fins de destacamento do precatório.



    4. Concluir de forma diversa do que decidido demandaria análise de matéria infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por se tratar de ofensa indireta à Constituição Federal e incidir, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    5. Ademais, no julgamento ARE 1520954 RG, de relatoria do ministro Roberto Barroso, Tema 1.364, entendeu-se que a controvérsia acerca da cobrança de honorários advocatícios contratados com a entidade sindical em execuções individuais de sentença é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual. 



    6. Desse modo, tendo em vista que a decisão agravada está em sintonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em provimento do presente recurso.



    7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 



    IV - DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.